Tribunal: TJMT
Processo: 0002964-23.2013.8.11.0003
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002964-23.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Acidente de Trânsito]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

[RUBENS AMORIM DA SILVA - CPF: 720.086.441-20 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (APELADO), FLAVIO JOSE DE OLIVEIRA (APELADO), SAMARA DALLA COSTA ALVES - CPF: 045.292.181-39 (ADVOGADO), RUBENS AMORIM DA SILVA - CPF: 720.086.441-20 (APELADO), SAMARA DALLA COSTA ALVES - CPF: 045.292.181-39 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –

ACIDENTE DE TRÂNSITO –
PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – CARACTERIZADA
–
PARTE NÃO SUCUMBENTE -
SERVIDOR MUNICIPAL –
VEÍCULO PARTICULAR -
FORA DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA
– RESPONSABILIADE CIVIL AFASTADA – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DIVERGENTES – PROVAS INSUFICIENTES QUANTO À CULPA DA COLISÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
–

RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL NÃO CONHECIDO

E

SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Necessário para responsabilização civil objetiva do ente municipal que o servidor público esteja no exercício da função ao praticar o evento danoso a terceiro.

Para responsabilização cível por acidente de trânsito é imperiosa a comprovação efetiva da culpa pela colisão, elemento essencial ao reconhecimento do direito à indenização.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, Ma.Ma. Dra.

Maria Mazarelo Farias Pinto,
na Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais proposta por
RUBENS AMORIM DA SILVA
em desfavor do
MUNCÍPIO DE JUSCIMEIRA
e
FLÁVIO JOSÉ DE OLIVEIRA
, que julgou improcedente os pedidos da ação, consistentes em danos materiais, morais e estéticos em decorrência de acidente de trânsito ocorrido entre o autor e o requerido, servidor público municipal (ids. 2198079/2198112 e 2198318).

Narra o apelante que é técnico de informática e, quando pilotava motocicleta no sentido Juscimeira para Poxoréo em direção a unidade escolar Chico Mendes para trabalhar, seguido por um colega de trabalho em outra moto, foi abalroado por uma terceira motocicleta, que vinha em sentido contrário e na contramão, cujo piloto era professor municipal da referida instituição de ensino fazendo trajeto de retorno para sua residência.

Sustenta que o servidor municipal apelado, em retorno de suas funções, deu causa ao acidente de trânsito que lhe causou várias lesões, por isso cabe responsabilização do ente público, nos termos do artigo 37 da CF.

Alega que o magistrado se equivocou ao fundamentar contradição nos depoimentos testemunhais pelo simples fato das testemunhas que chegaram ao local do acidente não terem visto a única que o presenciou, no caso, seu colega de trabalho que o seguia em outra motocicleta, que, no momento fatídico, de imediato, foi buscar ajuda, ocasionando o desencontro com as demais.

Argui que, no caso de dúvida, o magistrado poderia ter se valido da acareação.

Assevera que fez prova de que o professor apelado trafegava na contramão, na medida em que demonstrou o lado que cada motociclista caiu no momento da colisão.

Defende que o acidente, embora tenha ocorrido fora do ambiente de trabalho se inclui na responsabilização do ente empregador, já que o trajeto ou itinerário que o servidor e/ou prestador de serviço realiza para chegar ao serviço é abrangido pela legislação no conceito de trabalho.

Prequestiona o artigo 5o, LV, da CG, os artigos 373, inc. II, do CPC e artigos 19 e 20 da Lei no 8.213/91.

Por isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida (id 2198479/80).

O apelado Flávio José de Oliveira, por meio da Defensoria Pública deste Estado, ao contrarrazoar o recurso, rechaçou as alegações aventadas (id 2198571).

Por sua vez, o ente municipal recorre sustentando a excludente de responsabilidade pelo acidente causado por servidor público fora do exercício da função (id 2198745).

O apelado Rubens Amorim da Silva contrarrazoou o apelo da Fazenda Pública Municipal, arguindo, em preliminar, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, impugna as razões recursais (id 2198880).

A Procuradoria Geral de Justiça
se manifestou pela não intervenção no feito (id 2760245).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Rondonópolis, na Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais proposta por
RUBENS AMORIM DA SILVA
em desfavor do
MUNCÍPIO DE JUSCIMEIRA
e
FLÁVIO JOSÉ DE OLIVEIRA
, que julgou improcedente os pedidos da ação, consistentes em danos materiais, morais e estéticos em decorrência de acidente de trânsito (ids. 2198079/2198112 e 2198318).

Narra o apelante que é técnico de informática e, quando pilotava motocicleta no sentido Juscimeira para Poxoréo em direção a unidade escolar Chico Mendes para trabalhar, seguido por um colega de trabalho em outra moto, foi abalroado por uma terceira motocicleta, que vinha na contramão, cujo piloto era professor municipal da referida instituição de ensino fazendo trajeto de retorno para sua residência.

Sustenta que o servidor municipal apelado, em retorno de suas funções, deu causa ao acidente de trânsito que lhe causou várias lesões, por isso cabe responsabilização conjunta com o ente público, nos termos do artigo 37 da CF.

Alega que o magistrado se equivocou ao fundamentar contradição nos depoimentos testemunhais pelo simples fato das testemunhas que chegaram ao local do acidente não terem visto a única que o presenciou, seu colega de trabalho que o seguia em outra motocicleta, que, no momento fatídico, de imediato, foi buscar ajuda, ocasionando o desencontro com as demais.

Assevera que fez prova de que o professor apelado trafegava na contramão, na medida em que demonstrou o lado que cada motociclista caiu no momento da colisão.

Defende que o acidente, embora tenha ocorrido fora do ambiente de trabalho se inclui na responsabilização do ente empregador, já que o trajeto ou itinerário que o servidor e/ou prestador de serviço realiza para chegar ao serviço é abrangido pela legislação no conceito de trabalho.

Preliminarmente, insta ressaltar que o
recurso de apelação interposto pelo Município de Juscimeira não deve ser conhecido por ausência de um dos requisitos que lhe é próprio, qual seja,

o pressuposto processual objetivo de interesse processual recursal.

A sentença recorrida julgou improcedente, por inteiro, a pretensão deduzida pelo autor. Nesse caso o município de Juscimeira, ora recorrente, não experimentou gravame a sua esfera de direito.

Nesse contexto, falta-lhe interesse recursal por conta da ausência de sucumbência do recorrente a legitimar a pretensão recursal na matéria devolvida.

Veja que a improcedência integral da ação faz cessar o interesse processual recursal do apelante, na medida em que a tutela jurisdicional, aqui reivindicada, não possui utilidade do ponto de vista prático.

Cita-se julgados sobre o assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO APONTADA - NÃO PODE SER SANADA –
EMBARGANTE CARECE DE INTERESSE RECURSAL - NON REFORMATIO IN PEJUS - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Clara a falta de interesse recursal da requerida embargante, uma vez que foi beneficiada com o vício da decisão colegiada;
e, a impossibilidade de ser sanado o vício apontado nos embargos uma vez que é defeso a complementação do julgado no caso concreto sob pena de estar o julgador incorrendo em ‘reformatio in pejus’. Se houve manifestação contraria a embargante no que tange a indenização do seguro DPVAT, mas, contudo, deixou de manifestar sobre condenação do dano material (R$ 142,00), eventualmente conhecendo e provendo este recurso, somente seria desfavorável à agravante. E, neste particular, já reside transito em julgado em desfavor da parte que não foi aquinhoado com esta condenação. (N.U 1055116-67.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)” (grifo nosso)

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PELA DECISÃO. FALTA DE INTERESSE. É pressuposto ao interesse em recorrer a existência de prejuízo que a decisão, sentença ou acórdão possam ter causado à parte
. Inteligência do art. 499 do CPC. Recurso não-conhecido. Decisão monocrática.” (TJRS, AI n. 70022637078, 10a Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana, J. 19-12-2007).

Logo,
é caso de inadmissibilidade do recurso interposto pelo município de Juscimeira, por ausência do pressuposto recursal da sucumbência,
ex vi
do artigo 996 do CPC, já que tal questão foi decidida no mesmo sentido manifestado nas razões recursais
.

Por sua vez, o recurso interposto por Rubens Amorim da Silva reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da sentença atacada. E, o instrumento processual eleito - apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

Superada essa questão, passo ao mérito da pretensão recursal.

A controvérsia cinge-se em saber se é ou não caso de responsabilização civil do município de Juscimeira pelo fato do professor municipal,

Flávio José de Oliveira, ter se envolvido em acidente de trânsito, em via pública, quando retornava para sua residência após o exercício das suas funções, dando causa a danos materiais, morais e estéticos ao autor, Rubens Amorim da Silva .

A ação objetiva o recebimento de indenização do município de Juscimeira e do professor municipal, Flávio José de Oliveira, ora apelados, porque, segundo alega, o servidor público, no dia 27/05/2010, teria se envolvido em acidente de trânsito em via pública, por estar na contramão, quando retornava a sua residência após finalizar suas atividades na unidade escolar que lecionava< Escola Municipal Chico Mendes, dando causa a danos materiais, morais e estéticos ao autor, ora apelante.

É verdade que a Administração Pública responde objetivamente por danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal (art. 37, § 6o, CF). Cita-se:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

(...)

6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Todavia, o certo é que no caso em apreço, a prova produzida, aliás induvidosa, mostra que o professor, servidor municipal, embora tenha, de fato, se envolvido no acidente de trânsito, de cujo impacto resultou os danos que pretende o recorrente indenização, não se achava em exercícios de suas funções, mas, sim, em trânsito em via pública. Se voltava do serviço para casa, em sua condução particular não reúne elementos de nexo causal capaz de autorizar a indenização pleiteada, mesmo sob a perspectiva da responsabilidade objetiva.

Contudo, no caso em apreço, observa-se que o servidor público, ora apelado, no momento do acidente de trânsito noticiado, não estava no exercício de suas funções, apenas pilotava sua motocicleta em via pública na direção de sua residência, a despeito de estar retornando de seu local de trabalho, a Escola Municipal Chico Mendes, na cidade de Juscimeira.

Ora, sabe-se que eventual lesão causada por servidor municipal, fora do exercício da função pública, não gera responsabilidade estatal, isso porque essa circunstância rompe o nexo de causalidade do dano sofrido e eventual conduta (ou de agente atuando nessa qualidade).

Aqui, não há que se falar, como quer crer o apelante, que o conceito de acidente de trabalho abrange o itinerário que o servidor realiza de ir e voltar do trabalho, isso porque a ideia de abarcar tal situação é nas hipóteses de indenização direcionada ao trabalhador, em decorrência do vínculo empregatício que mantém como empregador, e não a terceiros, como ocorre no caso posto.

Logo, afastada está a responsabilidade civil do município de Juscimeira
in casu
.

Ainda que superado tal óbice, é princípio basilar no processo civil que o ônus da prova incumbe a quem alega.

Da minudente análise das provas carreadas, notadamente dos depoimentos testemunhais, não se verifica a culpa do servidor municipal, ora apelado, no acidente de trânsito relatado.

Cita-se excerto esclarecedor da sentença acerca das provas colacionadas:

“Explico.

A testemunha do autor Luiz Fernando (fl. 145/148) ao ser inquirido assim, respondeu:

“Pergunta: Como foi o acidente?

Resposta: Eu estava transitando sentido a Poxoreo, sentido a escola, no decorrer do percurso, o Rubens frente e eu uns 40 metros atrás, o Flávio se debateu com o Rubens na frente

(...)

Pergunta: Quem tava ocupando a pista do outro?

Resposta: Nós tava no sentido lado direito, sentido nosso de transitar, e o outro rapaz no sentido contrário, voltando, indo para Juscimeira, ai o acidente aconteceu do lado nosso, direito.

Ocorre que apesar do relato da testemunha ir de encontro com as alegações do autor, a mesma se contradiz sobre como conheceu o autor e o grau de relacionamento
.

“Pergunta: O Senhor foi arrolado como testemunha, é meu dever de informa-lo dizer apenas a verdade, não pode comentar nem conversar, apenas responder aquilo que souber e lhe for perguntado. O Senhor conhece o Rubens a quanto tempo?

Resposta: Acho que sete ou oito anos, tempo de curso de informática.

Pergunta: Conhece o Flávio?

Resposta: Só do acidente mesmo.

(...)

Pergunta: O senhor estava aonde?

Resposta: Na casa da minha sogra

Como é que o senhor tomou conhecimento do acidente

No momento do acidente eu estava junto. O Rubens me encontrou na cidade e me pediu para nós estar se deslocando e no decorrer aconteceu o acidente
.

É o senhor tava indo pra onde?

Eu tava em Juscimeira, encontrei ele abastecendo,

aí ele me convidou para ir lá.

De outra banda, as testemunhas arroladas pelo requerido não presenciaram o acidente, limitando-se uma delas a afirmar que foram as primeiras a chegarem no local e que ligaram pedindo socorro e só estavam os envolvidos no acidente.

(...)

Pergunta: O que a senhora viu quando chegou no local?

Resposta:
Todos estavam no chão quando chegamos, o Flávia e a Carla, a esposa né, aí o Flávio já estava em pé com a moto dele, e a Carla estava sentada, e o rapaz (Rubens) deitado
.

Pergunta: A Senhora sabe se teve que chamar a ambulância para resgatar o senhor Rubens?

Resposta:
Fomos nós que chamamos a ambulância.
(Testemunha Carla Patrícia de Amaral

(....)

Pergunta: Quando a senhora chegou no local, qual a cena que a senhora

viu? O que a senhora encontrou?

Resposta:
Uma professora no chão, caída, esse rapaz, caido também

no chão, e o Flávio também, tava com um braço quebrado, só que ele tinha levantado. Só ele tava de pé, a esposa dele caída, a Carla.
(Testemunha Lei dimar Alves dos Santos (...) ” (id 2198112) (grifo nosso)

O certo é que o conjunto probatório se revela marcado de certa fragilidade para pretensão de responsabilização do servidor público pelo dano que lhe é imputado, seja porque a única testemunha ocular apontada, amiga de longa data do apelante, não foi vista pelas demais testemunhas que chegaram ao local da colisão quando ainda necessitavam de socorro, ou porque insuficiência de provas que demonstre realmente que o apelado, servidor público, estava trafegando na contramão.

Dentro desse contexto, embora haja dados material do que teria ocorrido na colisão, na percepção de cada um dos envolvidos, não é capaz de autorizar a procedência da ação que tem por objeto a indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrente do acidente apontado, ante a ausência de elementos de convicção para aferir quem foi o responsável.

Como os elementos de convicção não permitem aferir quem foi o responsável pelo acidente de trânsito, há que ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios.

A propósito, cita-se julgado nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR EX OFFICIO - LITISCONSÓRCIO - MUNICÍPIO E AGENTE PÚBLICO - TEORIA DA DUPLA GARANTIA - PRECEDENTE DO STF - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SERVIDOR - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO - PROVA INSUFICIENTE - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
- RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O art. 37, § 6o da CRFB/88 estabelece hipótese de dupla garantia: a primeira, em favor do particular, por se tratar de responsabilidade civil de cunho objetivo; a segunda, em favor do agente público, que somente responde civil ou administrativamente pelos danos causados no exercício de suas funções perante a Administração Pública à qual for vinculado. Consequentemente, há que se declarar de ofício a ilegitimidade ad causam do agente público para figurar no polo passivo da ação indenizatória. Precedente do STF(RE 1027633/SP). 2. Para a responsabilização do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88, impõe-se a comprovação do evento danoso e da relação de causalidade entre o ato praticado pelo ente estatal e o dano suportado pelo particular. 3. Nos termos do critério probatório da legislação processual civil, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do direito invocado. 4. No caso concreto, uma vez que os elementos de convicção não permitem aferir quem foi o responsável pelo acidente de trânsito, há que ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios. 5. Recurso não provido.” (TJMG - Apelação Cível 1.0518.15.012589-7/001, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/11/2021, publicação da súmula em 10/11/2021)

Logo, não merece reparos a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso apresentado pelo município de Juscimeira e
CONHEÇO E JULGO PELO DESPROVIMENTO
do recurso interposto por Rubens Amorim da Silva.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais fixando-os em R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), mantendo suspensa a cobrança por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022